Tribunal: TJMT
Processo: 1026541-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026541-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), JULIANA PICHETTI - CPF: 015.574.801-76 (EMBARGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante. Sustenta a parte a existência de erro material nos cálculos homologados pelo juízo de origem, com violação ao art. 494, I, do CPC, e requer o prequestionamento do dispositivo legal mencionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício no acórdão embargado — notadamente omissão ou erro material — no tocante à suposta não consideração, pela Contadoria Judicial, dos encargos moratórios e de pagamentos já realizados pela parte embargante, em desrespeito ao título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos cálculos homologados, destacando que a Contadoria Judicial observou os parâmetros fixados no título executivo judicial, o qual afastou os efeitos da mora e, por conseguinte, os encargos dela decorrentes.

O argumento da embargante de que a Contadoria deixou de considerar encargos moratórios contraria o comando expresso da decisão exequenda, que afastou referidos encargos em razão da abusividade dos juros remuneratórios.

Também foi examinada a alegação de não consideração de pagamentos parciais, tendo o acórdão reconhecido que os cálculos tomaram por base a diferença entre o valor efetivamente pago e o valor devido conforme a nova parametrização judicial, com restituição simples.

Os cálculos da Contadoria Judicial possuem presunção de veracidade e imparcialidade, incumbindo à parte demonstrar eventual erro de forma clara e objetiva, o que não se verificou no caso concreto.

Não há obrigatoriedade de o julgador rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adequada da decisão (REsp 684.311/RS; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF).

O pedido de prequestionamento não autoriza o uso dos embargos como meio para reanálise da matéria decidida, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

A Contadoria Judicial deve observar fielmente os parâmetros do título executivo judicial, inclusive quando este afastar expressamente os efeitos da mora e os encargos dela decorrentes.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 494, I; 1.022. CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1026541-02.2025.8.11.0000

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

x
JULIANA PICHETTI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, que o acórdão violou o artigo 494, I, do CPC, pois não teria havido análise pela contadoria do saldo controvertido, persistindo erro flagrante de cálculo que estaria ocasionando o pagamento de valor indevido à parte contrária.

Sustenta que, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp
1.432.902/RS, em caso de erro material existente no cálculo, inexiste preclusão para apreciação da matéria.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
do dispositivo legal citado, possibilitando a interposição dos recursos cabíveis.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, não se verifica qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada a questão relativa aos cálculos homologados pelo juízo de
origem.

Com efeito, o acórdão embargado concluiu pela inexistência de erro material nos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a Contadoria Judicial observou fielmente os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, que expressamente afastou os efeitos da mora e, por conseguinte, a incidência dos encargos dela decorrentes.

Conforme consignado no acórdão, o principal argumento da agravante, ora embargante, de que a Contadoria Judicial não considerou os encargos moratórios do contrato, vai de encontro ao próprio comando da decisão exequenda, que expressamente afastou os efeitos da mora e, por conseguinte, a incidência dos encargos dela decorrentes.

Transcrevo trecho do acórdão exequendo citado no julgado embargado:

"Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados e, com isso, fixá-los em 2,19% e em 29,63% ao ano, determinando a restituição de forma simples do valor indevidamente cobrado, acrescido de juros de mora no patamar de 1 (um) por cento ao mês (art. 406/CC), a partir da citação, e correção monetária calculada com base no INPC, a contar do desconto de cada parcela. Ante a abusividade verificada, afasto os efeitos da mora e, por conseguinte, a incidência dos encargos dela decorrentes."

Portanto, ao não incluir os encargos moratórios em seus cálculos, a Contadoria Judicial agiu em estrita observância ao título executivo judicial, não havendo que se falar em erro material.

Quanto à alegação de que não foram considerados os pagamentos parciais já realizados pela agravante, o acórdão também analisou a questão, concluindo que os cálculos da Contadoria Judicial foram elaborados com base na diferença entre o valor efetivamente pago pela parte
exequente e o valor devido após a aplicação dos parâmetros fixados no acórdão, considerando a restituição simples determinada.

Ressaltou-se, ainda, que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e imparcialidade, cabendo à parte que os impugna o ônus de demonstrar de forma clara e objetiva a existência de erro material, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

O que pretendem os embargantes, em verdade, é a reforma do julgado por via inadequada, buscando nova apreciação da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025